Tribunal: TJDFT
Processo: 0002872-43.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE CONFIRMADA. AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Havendo dúvidas razoáveis sobre a conduta delitiva imputada ao acusado, impõe-se a absolvição por insuficiência de provas.
2. Recurso conhecido e provido.